Tribunal: TJSP
Processo: 1500324-78.2018.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto tentado qualificado – Insurgência apenas contra o programa prisional eleito – Inviabilidade - Programa prisional inicial que não comporta abrandamento, observada a dupla reincidência do agente, sendo uma delas específica - Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500324-78.2018.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
CARLOS AUGUSTO DE MOARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso ora interposto, mantendo-se inalterada a r. sentença.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500324-78.2018.8.26.0617 -Voto no 40.940
2
Apelação Criminal no 1500324-78.2018.8.26.0617
Apelante: Carlos Augusto De Moares
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José dos Campos
Voto no 40.940
APELAÇÃO
CRIMINAL

Furto
tentado
qualificado

Insurgência apenas contra o programa prisional eleito

Inviabilidade - Programa prisional inicial que não comporta
abrandamento, observada a dupla reincidência do agente, sendo
uma delas específica - Apelo não provido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta
por Carlos Augusto de Moares, contra a r. decisão de fls. 174/178, cujo
relatório se adota, acrescentando-se que ao julgar procedente a ação penal,
condenou o réu à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de
reclusão, em regime semiaberto, além de 05 (cinco) diárias de multa, como
incurso no artigo 155, § 1o e 4o, I c.c. o art. 14, II, do Código Penal. Permitido
o apelo em liberdade.
Inconformada
com
a
r.
sentença
condenatória, recorre a ilustre Defesa do réu, com razões de Apelação a fls.
187/192, nas quais postula exclusivamente o abrandamento do programa
prisional inicial de cumprimento de pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500324-78.2018.8.26.0617 -Voto no 40.940
3
Recurso
regularmente
processado
e
contrariado (fls. 196/198), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça, a fls. 207/209, pelo não provimento do recurso interposto.
É o relatório.
Cuida-se de ação penal onde a exordial
refere que no dia no dia 02 de agosto de 2018, por volta das 04 horas e 45
minutos, durante o repouso noturno, na Rua São Paulo, número 441, Vila
Maria, na comarca de São José dos Campos, o apelante tentou subtrair, para
si, mediante rompimento de obstáculo, objetos de valor pertencentes às
vítimas Yago Machado Martins e Luiz Henrique Martins, somente não se
consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Apurou-se
que,
na
data
acima
mencionada, o denunciado “aproveitando-se do avançado da hora” se dirigiu
à residência das vítimas para dali subtrair, para si, objetos de valor. Após
danificar a porta de entrada, o denunciado ingressou no imóvel e passou
procurar bens para serem subtraídos.
As vítimas, que até então dormiam,
despertaram com um barulho oriundo da sala e se levantaram para
averiguação. Depararam-se com o denunciado mexendo nas gavetas dos
móveis lá existentes.
O recorrente estava na posse de uma faca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500324-78.2018.8.26.0617 -Voto no 40.940
4
Para se defender, a vítima Yago também
se apossou de uma faca, ocasião em que o denunciado dispensou aquela que
trazia consigo. Assim, este último foi detido pelos ofendidos, não se
consumando o crime de furto por circunstâncias alheias à vontade do autor.
Estes são os fatos.
A
materialidade
e
autoria
delitivas
restaram devidamente comprovadas nos autos, sendo incontestes, tanto que
sequer se insurgiu a d. defesa contra estes temas.
Sendo assim, a condenação era mesmo de
rigor, tanto que, contra ela propriamente dita, não houve insurgência, tendo
transitado em julgado para a Acusação, consoante apontado na certidão
cartorária de fls. 183, limitando-se o recurso ora apresentado a impugnar
apenas o programa prisional eleito para o cumprimento da reprimenda
imposta ao irrogado.
Desse modo, passa-se diretamente à
análise do apelo relacionado exclusivamente ao regime adotado para início de
cumprimento da pena.
Sem prejuízo, vale destacar que a
reprimenda básica foi fixada no mínimo legal, ante as circunstâncias judiciais
serem favoráveis ao agente. Depois, foi agravada de 1⁄4 (um quarto) tendo em
vista a dupla reincidência do agente, sendo uma delas específica. Por
derradeiro, foi acrescida de 1/3, em decorrência de ter sido o furto noturno e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500324-78.2018.8.26.0617 -Voto no 40.940
5
na sequência, ocorreu diminuição de 2/3 (dois) terços, por conta da tentativa,
o que se manteve em definitivo, em virtude da ausência de elementos
modificadores.
De outro tanto, cabe dizer correto o
regime inicial semiaberto, não comportando acolhimento a insurgência
recursal.
Basta lembrar que o réu, duplamente
reincidente, sendo uma delas específica, novamente avançou sobre o
patrimônio alheio, a ensejar resposta condizente à gravidade concreta dos
fatos, carecendo, pois, de regime prisional mais contundente e eficaz a
atender o caráter preventivo e repressivo da pena final imposta.
Ora, a reincidência é óbice à imposição de
regime aberto para os condenados à pena igual ou inferior a 4 anos, conforme
exposto no art. 33 do Código Penal.
Autoriza-se, no entanto, a fixação do
programa semiaberto, consoante teor do verbete 269 do E. STJ, segundo o
qual, é possível a adoção do referido regime, mesmo quando atestada a
reincidência do acusado, sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, tal qual
a hipótese dos autos.
Ademais, tem-se por suficiente a eleição
do regime semiaberto, considerando a quantidade da pena e a gravidade do
crime em apreço, desprovido de violência e grave ameaça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500324-78.2018.8.26.0617 -Voto no 40.940
6
E, ainda, cf. jurisprudência do Col.
Supremo Tribunal Federal, no “regime inicial de cumprimento, quando
fundado não apenas na gravidade abstrata do crime, mas em circunstâncias
específicas do fato, pode a sentença impor ao condenado regime mais severo
que o autorizado pela quantidade de pena aplicada” (STF, 1a Turma, HC
77.160-2/SP, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU de 07/08/98, pág. 23).
Regime
mais
brando
equivaleria
a
verdadeiro incentivo ao cometimento de novos crimes, causando uma falsa
impressão de impunidade, o que não pode ser admitido, diante do acima
destacado.
Com efeito, nada há para ser reparado
quanto aos critérios eleitos pelo Magistrado de Primeiro Grau para imposição
da pena.
Desta forma, é de ser mantido o julgado,
por seus próprios fundamentos fáticos e jurídicos.
Via
de
consequência,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso ora interposto, mantendo-se inalterada a r.
Sentença.
SÉRGIO RIBAS

Relator